Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012995-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 37.435.864/0001-46 (EMBARGANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSAO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN – CORRETAGEM DE SEGUROS -
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A VIOLAÇÃO DO ARTIGO 110 DO CTN E DO ARTIGO 156, III DA CF –
VÍCIO INEXISTENTE - REEXAME DA CONTROVERSIA – VEDAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Situação inocorrente no caso concreto.

2 – Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME, em face do Acórdão proferido no id. 95390494, sob o fundamento que a referida decisão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da tese central do Recurso de Apelação, que se refere à violação do artigo 110 do CTN e do artigo 156, inciso III da Constituição Federal, pelo fato de que o artigo 239 do Código Tributário do Município de Cuiabá altera o conceito jurídico da “corretagem” descrito no artigo 722 do Código Civil, definindo a atividade como um serviço tributável pelo Imposto Sobre Serviço.

Alega ainda que o acordão é omisso pelo fato de não demonstrar os fundamentos determinantes (ratio decidendi) das jurisprudências que reconhecem a incidência do ISS na corretagem, a fim de esclarecer a sua aplicação em relação a tese do caso sob julgamento, conforme previsto no artigo 489, § 1o, inciso V do CPC.

Requer, assim, seja sanado o vício apontado.

O Embargado não apresentou contrarrazões (id. 101235454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, conheço do presente recurso, posto que atendidos os requisitos legais próprios.

Como se sabe, toda e qualquer sentença ou acórdão, independentemente do seu conteúdo, é passível de complementação ou integração pelo manejo de embargos de declaração, caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do disposto no art. 1.022 do CPC, constituindo, pois, espécie recursal com fundamentação vinculada.

Compulsando o acórdão objurgado, conclui-se inexistir o vício de omissão arguido pelo recorrente, porquanto explícitos os fundamentos pelos quais se entendeu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, apreciando, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado é claro ao afastar a pretensão da parte Embargante, considerando a Lei Complementar Federal n.o 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, indica como fato gerador do referido tributo a prestação de serviços, ainda que esses não constituam a atividade preponderante do prestador. Em seu anexo, traz uma Lista de Serviços, em que consta os serviços de saúde, assistência médica e congêneres, e dentre eles, o plano de saúde

Denota-se, na verdade, que a intenção da embargante é a de que se proceda a uma nova discussão sobre a matéria, por estar inconformada com o julgamento contrário ao seu entendimento, o que é inadmissível em embargos de declaração:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.o 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.o 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STF. MS 35185 AgR-ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III- Embargos de declaração rejeitados”. (STF. ARE 1137056 AgR-ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

De mais a mais, nos termos do art. 1.025 do CPC:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Logo, ausente qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021